Tribunal: TJMT
Processo: 0021737-28.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021737-28.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), AUGUSTO MARIO DA SILVA TAVARES - CPF: 692.940.701-15 (APELANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - AUGUSTO MARIO DA SILVA TAVARES

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – NÃO OCORRÊNCIA – PERIODO TRANSCORRIDO INFERIOR ÁQUELE PREVISTO NO ARTIGO 109, V, DO CÓDIGO PENAL – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILILIDADE – ARMA LOCALIZADA NO VEÍCULO DO RÉU – TESE DE QUE O VEÍCULO ERA LOCAL DE TRABALHO – INVIABILIDADE – AUTOMÓVEL NÃO CUMPRIA A FINALIDADE LABORAL ALEGADA – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO RECONHECIDO NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo a pena aplicada de dois anos de reclusão, prescreve a pretensão punitiva estatal em quatro anos, cujo marco regulatório
definido no artigo 109, V do CP, contado entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, decorrido tempo inferior a 04 (quatro) anos, não deve ser declarada a extinção da punibilidade
.

2. Para a configuração do delito descrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, basta a ocorrência de qualquer das condutas nele descritas, dentre elas estão o transporte, o deposito ou a manutenção sob sua guarda de arma de fogo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Não há como acolher a tese de que o veículo do apelante se tratava do seu local de trabalho, porque no momento da abordagem, o mesmo não estava sendo utilizado para esta finalidade.

3. Não há interesse recursal quando o pedido da apelação já foi atendido na sentença impugnada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-k

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Augusto Mário da Silva Tavares
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 21737-28.2015.811.0042, Código 416583, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos
de reclusão,
a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito

(Id. 32865492).

Inconformado, o recorrente pleiteia
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do art. 107 e 109 do Código Penal. No mérito requer a absolvição do apelante pelo delito por ele praticado, uma vez que a apreensão da arma de fogo ocorreu no seu local de trabalho (extensão da sua residência), ou seja, dentro do veículo que conduzia o seu trailer de lanche, no qual exerce sua profissão, e subsidiariamente pleiteia que seja então o acusado agraciado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (Id. 34764955).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 42236976).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(Id. 52718483).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, pugna a defesa preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107 e 109 do Código Penal. No mérito requer a absolvição do apelante pelo delito por ele praticado, uma vez que a apreensão da arma de fogo ocorreu no seu local de trabalho (extensão da sua residência), ou seja, dentro do veículo que conduzia o seu trailer de lanche, no qual exerce sua profissão, e subsidiariamente pleiteia que seja então o acusado agraciado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 32863983),
verbis
:

“No dia 24 de agosto de 2015, por volta das 14h10min, na Rua A, Quadra 11, Bairro Cohab São Gonçalo, nesta capital, o denunciado AUGUSTO transportava/portava 01 (uma) arma de fogo tipo Revólver, n° 718979, calibre 32, com 06 (seis) munições de mesmo calibre, sendo 04 (quatro) intactas e 02 (duas) picotadas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão às fls. 19.

Consta dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam rondas quando se depararam com o veículo GM/Celta, cor preta, placa NRJ-4624 e realizaram a devida abordagem policial.

Durante os procedimentos, realizaram buscas pessoais no denunciado e passageiro Luiz Henrique, porém nada de ilícito foi encontrado, entretanto, ao ser realizada revista no interior do veículo, foi localizado debaixo do carpete do lado do passageiro o revólver, calibre 32, municiado com 06 (seis) munições.

O denunciado se apresentou como dono do revólver e das munições.

Diante disso, foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Em seu interrogatório, o denunciado confessou que o revólver e as munições lhe pertenciam, e que pagou por elas R$1.000,00 (mil reais). O laudo pericial de fls. 40-42 concluiu que o revólver e as munições eram eficientes para produzir tiros.

Constatou-se pois, que o denunciado portava 01 (uma) arma de fogo e 06 (seis) munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim agindo, o denunciado AUGUSTO MÁRIO DA SILVA TAVARES violou a norma do art. 14, caput, da Lei no. 10.826/03 (...)”.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pedido preliminar – prescrição da pretensão punitiva.

O apelante requer preliminarmente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado e consequentemente a extinção da punibilidade.

Indiscutível que o recorrente foi condenado pelo delito descrito no artigo 14 da Lei n.o 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (prescrição retroativa), ou depois de desprovido o seu recurso (prescrição intercorrente ou superveniente), regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1o.

Extrai-se dos autos que
a denúncia fora recebida em 14/10/2015
e a
sentença prolatada no dia 11/03/2019
.

A prescrição, nesse caso, ocorre em 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, com prazo iniciado com o recebimento da denúncia (art. 110, § 1o, do CP).

Assim, considerando que
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu um lapso temporal de 03(três) anos e 05 (cinco) meses
, não vislumbrada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, além daquelas já mencionadas (recebimento da denúncia e sentença condenatória), tem-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado no presente caso.

Portanto, não operando a prescrição da pretensão punitiva,
deixo de acolher o pedido de prejudicial de mérito.

2.

Do pedido de absolvição

Por conseguinte, o apelante pretende a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sustentando que não poderia ter sido condenado pois, o instrumento bélico foi encontrado no interior de seu veículo e que o mesmo é utilizado para o exercício de sua atividade laboral.

Porém, razão não assiste ao recorrente.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 32863985), Boletim de Ocorrência (Id. 32863988) e Termo de exibição e apreensão (Id. 32863990), Laudo Pericial (Id. 32865454) além, é claro, da prova oral produzida.

No que tange à
autoria
, o apelante assumiu a prática delitiva tanto em fase policial quanto na fase judicial.

O art. 14 da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) prevê como delito a proibição de
“portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Ao que se depreende, a norma penal incriminadora acima referida contém condutas múltiplas, razão pela qual o porte ilegal de arma de fogo é considerado como um delito multifário.

Destaco que tal crime é classificado como de perigo presumido, que atinge a segurança pública, uma vez que o sujeito passivo do fato criminoso é a coletividade. A não observância dos requisitos legais para portar ou possuir arma de fogo constitui, sem dúvida, situação de perigo à sociedade, seja pela possibilidade de eventual acidente, seja pela indução à pratica de outros delitos.

Acrescenta-se, ainda, que o mencionado ilícito possui como elemento subjetivo do tipo o dolo, que basta ser genérico. Desta forma, é suficiente que o agente tenha consciência e livre vontade de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito ou transportar irregularmente a arma de fogo, independentemente dos motivos que o levaram a tal conduta.

A propósito ensina Gomes e Cunha:

“O primeiro núcleo do tipo previsto no art. 14 acabou sendo a razão do nomen iuris escolhido pelo legislador. Portar significa, segundo a doutrina, levar consigo o objeto material, 'em condições de pronta utilização, mantendo-a sob sua disponibilidade imediata. Portar é levar a arma, circular com ela. Além disso, o verbo não abrange apenas o contato físico com a arma, mas também significa que o agente tem o objeto ao seu alcance, em condições de fazer rápido uso do mesmo'. Isso não significa necessariamente que o agente esteja levando a arma, o acessório ou a munição em suas mãos, mas em qualquer outro lugar, desde que tenha possibilidade de ter acesso ao objeto com facilidade e em condições de usá-lo prontamente. Capez traz os seguintes exemplos, alguns retirados da jurisprudência: “em porta-luvas do veículo (RT, 653:387) ou o seu banco (RT, 559:398), na cintura (RT, 534:403), no bolso ou sob as vestes, em capanga, embaixo ou atrás do banco do motorista (JTACrimSP,71:287), presa ao tornozelo, no console do carro, no arreio do animal, dentro de uma pasta no veículo, no assoalho deste etc.”.122 Fora de tais casos, o agente poderá incidir em outro núcleo do tipo, como “transportar”, por exemplo.
(Gomes, Luiz Flávio e Cunha, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial, Volume VI, 2a ed., São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010; pg. 421).

Apesar de a defesa alegar que o apelante estava utilizava o veículo para rebocar o trailer de lanche (local de trabalho do acusado), na hora e dia dos fatos descritos, tal veículo não cumpria a finalidade mencionada. Sendo que o acusado estava acompanhado de um amigo a caminho de Chapada, quando foi abordado pelos policiais, não merecendo prosperar a tese de que a arma era utilizada para resguardar sua segurança durante o trabalho.

Após a análise dos autos, não se verifica plausibilidade na alegação de que o veículo funcionava como local de trabalho do apelante.

A condição o apelante é diferente da do taxista por exemplo, porque este se trata de “motorista profissional” e, obviamente, sobrevive dessa profissão, cuja existência depende do veículo (fator
sine qua non
), ao contrário do réu, que, mesmo se lhe retirar o automóvel, continua a exercer o ofício no seu trailer, sendo seu carro apenas um meio físico para se chegar ao fim laboral.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO COMO MEIO DE TRABALHO. CAMINHÃO NÃO É EXTENSÃO DE LOCAL DE TRABALHO. TIPIFICAÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARTEFATO BÉLICO. ABOLITIO CRIMINIS NÃO ALCANÇA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF. 1. O caminhão é instrumento de trabalho do motorista, assim como, mutatis mutandis, a espátula serve ao artesão. Portanto,
não pode ser considerado extensão de sua residência, nem local de seu trabalho, mas apenas um meio físico para se chegar ao fim laboral. 2. Arma de fogo apreendida no interior da boleia do caminhão tipifica o delito de porte ilegal de arma
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003). (...) 6. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1362124/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 10/04/2013).

Reitero que o contexto fático probatório não deixa dúvidas que o acusado foi preso em flagrante portando arma de fogo, sem autorização, em via pública, dentro do veículo de sua propriedade, tendo inclusive confirmado a propriedade da arma, sendo incontroverso o delito a ele imputado na denúncia.

Portanto, não há dúvidas de que a conduta do apelante se encaixa, perfeitamente, no tipo penal capitulado no artigo 14 da Lei n.o 10.826/03, sendo certo que ele portava, ilegalmente, no dia do fato, uma arma de fogo sem autorização legal, de acordo com sua própria confissão.

3.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em suas razões recursais, a defesa postula, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme preconiza o artigo 44, do Código Penal.

Contudo, inexiste interesse recursal, tendo em vista que o pleito defensivo já foi atendido pelo juízo
a quo
quando da prolação da sentença:

“Ainda, valendo-se da regra disposta no § 2.o, última parte, do artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo MM. Juiz da CEPEMA, de acordo com as aptidões e personalidade do sentenciado.”

Portanto, carece de interesse recursal, razão pela qual não conheço tal pedido.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial, rejeito a prejudicial de mérito e
nego provimento
ao recurso
interposto por
Augusto Mário da Silva Tavares
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020